Tribunal: TJBA
Processo: 8030668-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030668-33.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEUZA DE JESUS SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO INDIVIDUAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. IMPROVIMENTO. A empresa apelada, na qualidade de concessionária de serviço público, submete-se à responsabilidade objetiva por prejuízos causados a terceiros em decorrência da execução do serviço público, nos termos dos arts. 37, § 6º e 175 da Constituição Federal e art. 14 do CDC. Reportagens jornalísticas que demonstram suspensão genérica do serviço não são capazes de particularizar a situação alegada pelo consumidor, sendo insuficientes para comprovar o dano individual. As faturas apresentadas pela própria apelante demonstram consumo regular e até maior no período alegado de desabastecimento, não corroborando a tese autoral. A inversão do ônus da prova não é automática, dependendo de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência probatória, não configuradas na hipótese. Os atos da concessionária de serviço público gozam de presunção de legitimidade e veracidade, apenas sendo afastadas com a produção de prova em contrário, o que não ocorreu no processo.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8030668-33.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante, CLEUZA DE JESUS SILVA e, como apelados, COMPANHIA DO METRO DA BAHIA e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em negar provimento ao apelo
, pelas razões a seguir expostas.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA